Tribunal: TJSP
Processo: 1098815-16.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1098815-16.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BIESTERFELD INTERNATIONAL GMBH, são embargados NEMOR
DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA e GUSTAVO NEMETH.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29188
EDEC.No: 1098815-16.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : BIESTERFELD INTERNATIONAL GMBH
EBDO. : NEMOR DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e
GUSTAVO NEMETH
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.

A embargante afirma que o acórdão de fls.
201/205 encerra contradição, sustentando, em suma: que
ele deve ser reformado na parte em que a condenou ao
pagamento de honorários sucumbenciais aos embargados,
haja vista que ela sucumbiu de parte mínima do pedido,
ante a retificação de mero detalhe do cálculo inclusão
indevida no valor da dívida de honorários recursais de
20% e incidência de multa sobre as custas e despesas
processuais -.
Pede, subsidiariamente, que sejam afastados os
honorários recursais, uma vez que os embargados apenas
reiteraram todos os termos dos embargos de devedor,
inovando apenas no pedido de sua condenação em
honorários advocatícios.
É o relatório.
Registre-se,
“prima
facie”,
que,
segundo
disposição expressamente contida no Código de Processo
Civil, são cabíveis embargos de declaração somente
quando há obscuridade ou contradição na sentença ou no
acórdão, ou na hipótese de ser omisso ponto sobre o qual
deveria se pronunciar o Juiz ou o Tribunal (artigo
1.022, I e II, do CPC).
Todavia,
na
hipótese
em
tela,
diante
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentado pela embargante, não se constatam no acórdão
quaisquer dos defeitos acima mencionados, estando a sua
irresignação ligada ao resultado da decisão e não
especificamente
a
alguma
omissão,
contradição
ou
obscuridade, de modo que inexiste motivo para haver
pronunciamento de integração.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque
trazido ao debate pela embargante, o certo é que ela
pretende rediscutir matéria já analisada nos autos.
E
a
rediscussão
da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-
se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Colendo
Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos
declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ, 1a Turma, RESP no 15.774-0, São Paulo).
Com efeito, os embargos de declaração apenas de
forma muito excepcional comportam efeito infringente, e
o tão só inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento não constitui causa para sua modificação.
Diante dessas considerações, tendo em vista que
o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil, fica mantido tal como
lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os presentes
embargos de declaração.
PAULO PASTORE FILHO
Relator